Tribunal: TJDFT
Processo: 0741036-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0741036-97.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO SILVA SEVERO REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recurso inominado interposto por RICARDO SILVA SEVERO contra a sentença de improcedência do pedido de anulação do ato administrativo de eliminação em processo seletivo para o cargo de Conselheiro Tutelar. Intimado para se manifestar em grau revisional, o recorrente informa que não subsiste o interesse recursal, uma vez que as eleições ocorreram em outubro de 2019. Reconheço, pois, a perda do objeto do recurso inominado, razão pela qual nego seguimento ao apelo. Publique-se. Preclusa a presente decisão, devolvam-se os autos eletrônicos à origem. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito